Tribunal: TJMT
Processo: 1004055-19.2022.8.11.0003
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004055-19.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDIARLISON FERNANDES GALVAO - CPF: 039.798.541-08 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RAFAEL PARAGUASSU DE SOUZA - CPF: 060.277.281-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ARGUIÇÃO DE NULIDADES REJEITADAS – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA –READEQUAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA – ACOLHIMENTO –MAJORAÇÃO EM FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6 SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A entrada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões que indiquem que em seu interior ocorre situação de flagrante delito. No caso dos autos, constatou-se a existência de indícios prévios da prática criminosa, o que autoriza o ingresso dos policiais na residência do corréu sem mandado judicial, não configurando hipótese de nulidade da busca e apreensão domiciliar assim como das provas dela decorrentes.

É imperiosa a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria dos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Ademais, impõe-se registrar que os depoimentos dos policiais civis constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que quando a lei não trouxer expressamente qual é o quantitativo fracionário que deve ser aplicado, para que a redução ou o agravamento da pena seja aplicado acima da fração de 1/6 (um sexto) que seria considerada razoável, o magistrado deve fundamentá-la com base em elementos concretos que justifiquem o maior ou menor incremento na sanção.

Não há que se falar em abordagem específica, se as matérias relativas aos dispositivos de lei prequestionados foram devidamente enfrentadas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal

tirado em face da sentença que condenou
Rafael Paraguassu de Souza
a pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 600 dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, com as implicações da Lei 8.072/90 e o segundo réu,
Ediarlison Fernandes Galvão,
a pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, c/c artigo 29, do Código Penal, com as implicações da Lei 8.072/90.

Em suas razões recursais, os apelantes, pleiteiam em preliminar a declaração de nulidade de toda prova obtida de maneira ilícita pela violação do domicílio sem justa causa, bem como a nulidade do processo criminal, com a consequente absolvição por ausência de provas (art. 386, inciso II, CPP).

No mérito, sustenta que em relação ao réu
Rafael Paraguassu de Souza
, não há provas que permitam demonstrar a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelo recorrente, pugnando, assim, pela sua absolvição, nos moldes do art. 386, incisos V e VII, do Código de

Processo Penal, e em consagração ao princípio do
in dubio pro reo.

Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o crime do art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (posse de drogas para uso pessoal).

Quanto à dosimetria da pena aplicada ao apelante
Rafael Paraguassu de Souza,
na segunda fase,

a defesa alega que

a fração foi equivocada para agravante de reincidência, pois resultou no aumento da pena em 1 ano sem motivação para valoração em patamar superior à fração de 1/6.

Ao final prequestiona os artigos constitucionais e legais seguintes: a) art. 1º, III e art. 5º, XI e LVII, da CF/88; b) da Lei 11.343/06: art. 28,
caput
e art. 33,
caput
; c) do Código Penal: Art. 61, I.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público, pugna pelo desprovimento do recurso de apelação (ID 49275384).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição da preliminar suscitada e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (ID 154200151).

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – ILEGALIDADE DO INGRESSO NO DOMICÍLIO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado,
a parte apelante objetiva
a declaração da nulidade das provas angariadas ao feito, por ilegalidade do ingresso no domicílio dos réus,
sob argumento de não ter havido ordem judicial ou autorização para ingresso na residência ou evidências de que no seu interior estaria ocorrendo algum ilícito.

Sem razão, contudo.

Na sentença, o juiz da causa afastou a referida tese de nulidade, com a seguinte motivação:

“Verifica-se que apesar do precedente objeto do Tema 280 e os que o sucederam, inclusive do STJ, deve ser afastado do caso concreto a preliminar.

Destaca-se que não se trata da hipótese de violação de domicílio nem mesmo da chamada pesca predatória de provas, exatamente porque o que se tem nos autos são diligências prévias que acabaram por culminar com as investigações e prisão em flagrante por parte dos acusados,
naturalmente em casos tais o Juízo não pode desmerecer a fala dos policiais, notadamente, quando se tem até notícia dos autos de que parte desses domicílios franqueiam por parte de pessoa que tinha o controle e domínio daquele local, então, o Juízo está a afastar a preliminar.”
(ID 149278828)

Como se vê, conforme bem assentou o magistrado singular,
não há falar em ingresso ilegal no domicílio dos apelantes, porquanto as fundadas razões, que justificaram a diligência policial no interior das residências, foram detectadas previamente,
consoante prova produzida nos autos.

Ressai dos autos, que a Polícia Judiciária Civil apurou que Gabriel, um dos líderes da facção “Comando Vermelho” estava foragido, e com sua ausência, o apelante Rafael subiu de cargo na referida organização criminosa, tornando-se o responsável pela gerência do tráfico na região dos bairros Vila Mineira, Jardim das Flores e Sumaré, na Comarca de Rondonópolis e, por comercializar maconha e realizar o recolhimento financeiro, sendo que Ediarlison, seu “funcionário”, integrante da mesma facção, estava a guardar e distribuir entorpecentes, nos pontos de venda.

Diante disso, conforme foi confirmado na fase do contraditório e da ampla defesa, os policiais realizaram investigações e monitoramentos, ocasião em que avistaram, por diversas vezes, os denunciados reunidos em um bar, sendo que ambos saiam de forma rápida, utilizando um veículo VW/Gol, e motocicletas.

Se não bastasse, no dia da abordagem e prisão (15/02/2022), os investigadores de polícia apuraram que os denunciados se reuniriam no referido bar para realizar a distribuição de entorpecente, bem como o recolhimento de valores em pontos de venda de drogas, razão pela qual se dirigiram à residência de Rafael, sendo que, em vigilância, visualizaram o mesmo saindo com seu veículo Gol e parou no referido bar, local em que permaneceu até a chegada de Ediarlison, oportunidade em que ambos saíram no referido carro.

Em seguida, os policiais civis acompanharam os apelantes, ocasião em que realizaram a abordagem no momento em que abasteciam o veículo em um posto de combustíveis no Bairro Jardim Itapuã, sendo que Rafael, de maneira intencional, quebrou o seu aparelho celular, visando dificultar ou impedir o acesso ao seu conteúdo, dando-se cumprimento à determinação da facção criminosa “Comando Vermelho”, para que seus membros assim procedam quando da iminência de serem abordados.

Nota-se que o policial Alezandro fez questão de ressaltar, que em revista, a equipe policial comprovou que o veículo estava repleto de resquícios de entorpecentes que estavam sendo transportados.

Ato contínuo, indagado Rafael se tinha drogas na sua residência, o mesmo demonstrou nervosismo, e procurou enganar os policiais, levando-os em outro imóvel, no entanto, a polícia civil tinha conhecimento do verdadeiro endereço, momento que o mesmo confessou que tinha droga na geladeira.

Logo, diante da justa causa, os investigadores se deslocaram até a casa de Rafael e procederam à busca e apreensão de 02 (duas) porções da droga, conhecida por haxixe, bem como a quantia de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), em diversas cédulas.

Em seguida, os policiais se dirigiram até a residência de Ediarlison, que também informou endereço errado para tentar enganar os policiais, sendo que, chegando no imóvel de sua moradia, o seu padrastro Sr. Givaldo Santos de Freitas, autorizou a busca domiciliar por escrito, e, diante das justificadas razões, os investigadores procederam à busca e apreenderam 07 (sete) pacotes contendo maconha, conhecida por “
skunk
” , 02 (duas) porções de cocaína, 03 (três) papelotes com resquícios de pasta base de cocaína, bem como 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) tesoura, 01 (uma) faca com resquícios de entorpecente, diversas embalagens plásticas, anotações acerca do tráfico (fls. 88/92, ID 77690817), 02 (dois) aparelhos celulares, marca Samsung, a quantia de 1.541,00 (um mil quinhentos e quarenta e um reais), em dinheiro, e um veículo Volkswagen Gol, cor preta, placa OKI4B96 (Termo de Exibição e Apreensão, fl. 09, ID 77690817).

Veja trecho do depoimento de Givaldo Santos de Freitas:

“Que é padrasto do conduzido EDIARLISON FERNANDES GALVÃO, aproximadamente seis anos; QUE EDIARLISON ao sair do presídio da Mata Grande dois meses atrás pediu para ficar na residência deste pelo tempo de três meses, até arrumar um emprego; Que já faz dois meses e nada de EDIARLISON arrumar um serviço e sair de casa; Que este declarante já tinha avisado pra sua esposa e mãe do mesmo que EDIARLISON estaria fazendo coisa errada; Que na data hoje encontrava-se em sua casa quando chegou a equipe de policiais desta especializada perguntado se ali era a casa do conduzido EDIARLISON; QUE o declarante falou que estava ficando ali, mas a casa era sua;
Que o declarante autorizou e acompanhou os policiais a fazerem revista no quarto do EDIARLISON, onde localizaram uma quantidade grande de entorpecentes e dinheiro; QUE o declarante confirma estar presente no momento que apreenderam o entorpecentes e dinheiro
...”

Se não bastasse, a esposa do recorrente Rafael, Sra. Angelica Correia dos Santos (ID 77690793 – Pág. 1), na fase investigativa, também afirmou que autorizou a entrada dos policiais na residência, situada na Rua Mariana Leite, Bairro Jardim Itapuã, na cidade de Rondonópolis.

Ipsis litteris:

“QUE a declarante convive maritalmente com RAFAEL

PARAGUASSU há 01 (um) ano e 05 (meses) aproximadamente ... QUE hoje à tarde, escutou seu marido lhe chamando, e ao abrir o portão viu que ele estava com a polícia; QUE autorizou os policiais a entrarem na residência, e na casa foi encontrada duas porções de haxixe e dinheiro ...”

Destarte, no caso dos autos, ainda que inexistente autorização judicial, a ação policial de busca domiciliar era lícita, tendo como prova a apreensão de entorpecentes, dinheiro em diversas cédulas, balança de precisão, tesoura, faca com resquícios de entorpecente, embalagens plásticas, anotações acerca do tráfico e um veículo Volkswagen Gol, cor preta, placa OKI4B96, de modo que nada há que se declarar como nulo.

Deste modo,
in casu
, o contexto fático anterior à entrada dos policiais civis
permitia à conclusão da ocorrência de crime no interior das residências que justificava o ingresso dos agentes do Estado.

Conforme entendimento reiterado pelo
Supremo Tribunal Federal no final do mês de maio de 2022
, o estado de flagrância se protrai no tempo, enquanto o agente estiver com a posse da droga. O ingresso na residência do agente, nessas circunstâncias, não ofende a garantia constitucional de inviolabilidade domiciliar, tampouco inquina de ilicitude a
apreensão do narcótico
.

Ressalta-se, ainda, que os crimes imputados aos recorrentes têm
natureza permanente
, o que legitima a entrada de policiais em domicílio a fim de cessar a prática dos delitos, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial.

A propósito:

“
STF 30/05/2022
.
PRIMEIRA TURMA. AG. REG. NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 213.852 RIO DE JANEIRO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
.
WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. REITERAÇÃO PARCIAL DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE
. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)
4. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado
. 5. Para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores sobre as circunstâncias do flagrante, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.
” (destaquei)

Nessa linha, o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
STJ
. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.
TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE ENTORPECENTE EM RESIDÊNCIA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO
. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. VALORAÇÃO NA PRIMEIRA E NA TERCEIRA FASE. BIS IN IDEM. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDOS PREJUDICADOS. WRIT NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. (...) 2.
Segundo reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar o tráfico de drogas de delito de natureza permanente, assim compreendido aquele em que a consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência do acusado, a fim de fazer cessar a atividade criminosa, conforme ressalva prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal (prisão em flagrante). 3. Consigne-se, ademais, que houve autorização da genitora do paciente para a entrada dos agentes de segurança na residência, o que reforça a inexistência de ofensa à garantia constitucional de inviolabilidade domiciliar
.
4. ....
” (HC 349.248/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 10/5/2016, DJe 19/5/2016). (destaquei)

Assim, considerando a natureza permanente do delito em questão e a presença da justa causa para ensejar o ingresso dos agentes de polícia no domicílio dos apelantes, não há se falar em nulidade das provas.

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão deste Sodalício, vejamos:

“Inexiste violação ao domicílio e, de consequência, nulidade das provas obtidas, quando presente a fundada razão, consubstanciada na denúncia recebida pelos policiais, na intensa movimentação de pessoas entrando e saindo da residência, e da localização de substância entorpecente na posse do acusado, em via pública, durante a busca pessoal.
[...](N.U 0001726-16.2016.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2022, Publicado no DJE 08/12/2022)

“(...) Quando se está diante de crime de natureza permanente, possibilita-se o imediato ingresso dos policiais na residência, independentemente de ordem judicial, justamente em razão do estado de flagrância que se protrai no tempo, ainda mais quando o contexto traduz inequívoca fundada suspeita para a busca domiciliar do crime

permanente em questão, ao invés de isolada denúncia anônima, como reportado pela i. Defesa.”
(N.U 1000137-73.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022). (destaquei)

Nesse quadro, não se reconhece a nulidade das provas em decorrência da atuação dos agentes policiais, conforme, aliás, bem ressaltou a Procuradoria-Geral de Justiça, em seu substancioso parecer, cujos embasamentos integram como razões de decidir,
in verbis
:

“
Logo, a entrada no domicílio dos apelantes ocorreu após a realização de diligências prévias.Os agentes policiais não adentraram os imóveis por eventualidade, de modo que havia justa causa para o ingresso forçado, notadamente a conjunção de fatores que contribuiu para dar suporte às fundadas razões para entrada nos domicílios, tanto que após foram encontradas drogas e petrechos indicativos da mercancia, o que justifica a não prevalência, no caso concreto, do direito à inviolabilidade de domicílio sobre os direitos à segurança pública, à vida, à saúde, à família e à incolumidade física.”

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar suscitada
.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

No mérito, em relação a Rafael Paraguassu de Souza, a defesa pugna pela: a) absolvição da conduta descrita no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, por ausência de provas da traficância; b) desclassificação da imputação para o delito de posse ilegal de drogas para consumo pessoal; c) reanálise da fração utilizada para aumento da reprimenda, na segunda fase dosimétrica.

Pois bem.
Razão lhe assiste em parte
, tão somente quanto a dosimetria, pelos fundamentos que passo a expor.

Compulsando os autos, denota-se que o Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelante
Rafael
ao disposto nos arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/06 c/c arts. 61, I, e 69, ambos do Código Penal, conforme descreve a denúncia (Id. 79824196), por fatos supostamente ocorridos no dia
15 de fevereiro de 2022.

A sentença foi proferida em audiência no dia 16/05/2022 (ID 85104177), julgando procedente parte da pretensão contida na exordial acusatória, nos seguintes termos:

• A condenação do Apelante
Rafael
nas malhas do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, com

as implicações da Lei 8.072/90, aplicando a reprimenda final em 06 (seis) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente
FECHADO
.

A denúncia expõe que:

“[...]Consta do incluso inquérito policial que no dia 15/02/2022, por volta das 16h58min, na residência situada na Rua Mariana Leite de Souza, n° 546, Bairro Jardim Itapuã, nesta cidade, os denunciados
EDIARLISON FERNANDES GALVÃO
e
RAFAEL PARAGUASSU DE SOUZA
, foram presos em flagrante delito por guardarem e manterem em depósito 02 (duas) porções, perfazendo massa de 4,28 g (quatro gramas e duzentos e oitenta miligramas), 03 (três) porções, pesando 2,29 g (dois gramas e vinte e nove decigramas), e 10 (dez) porções, pesando 1,031 kg (um quilograma e trinta e um gramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem as primeiras (02 porções) de
COCAÍNA
, a segunda (03 porções) de
PASTA BASE DE COCAÍNA
, e as últimas (10 porções) de
MACONHA
, drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial Preliminar de fls. 57/60, ID 77690817.

Segundo apurado nos autos, outrossim, os denunciados
EDIARLISON FERNANDES GALVÃO
e
RAFAEL PARAGUASSU DE SOUZA
se associaram de forma estável e permanente, com divisão de tarefas, para a prática de tráfico de drogas nesta Comarca.

São dos autos que, durante investigação, a Polícia Judiciária Civil apurou que Gabriel, um dos líderes da facção “Comando Vermelho” estava foragido, e com sua ausência, o denunciado RAFAEL subiu de cargo na facção, se tornando o responsável pela gerência do tráfico na região dos bairros: Vila Mineira, Jardim das Flores e Sumaré e, por comercializar maconha e realizar o recolhimento financeiro, já, EDIARLISON, seu “funcionário” da mesma facção e coautor, por guardar e distribuir entorpecentes nos pontos de venda.

Diante disso, os policiais realizaram investigação e monitoramento, ocasião em que avistaram, por diversas vezes, os denunciados reunidos em um bar, sendo que ambos saiam de forma rápida, utilizando um veículo VW/Gol, e motocicletas.

Colhe-se que, no dia supracitado, os investigadores de polícia apuraram que os denunciados se reuniram no referido bar para realizar a distribuição de entorpecente, bem como o recolhimento de valores em pontos de venda de drogas, razão pela qual se dirigiram à residência de
RAFAEL
, sendo que, em vigilância, visualizaram o mesmo saindo com seu veículo Gol e parou no referido bar, local em que permaneceu até a chegada de
EDIARLISON
, oportunidade em que ambos saíram no referido carro.

Em seguida, os policiais civis acompanharam os denunciados, ocasião em que realizaram a abordagem no momento em que abasteciam o veículo em um posto de combustíveis no Bairro Jardim Itapuã, sendo que
RAFAEL
, de maneira intencional, quebrou o seu aparelho celular, visando dificultar ou impedir o acesso ao seu conteúdo, dando-se cumprimento à determinação da facção criminosa “Comando Vermelho”, para que seus membros assim procedam quando da iminência de serem abordados.

Em revista, os policiais comprovaram que o veículo estava repleto de resquícios de entorpecente, que estava sendo transportado em grande quantidade.

Logo, os investigadores se deslocaram até a casa de
RAFAEL
, sendo que, diante da justa causa, realizaram revista, logrando apreender na geladeira, 02 (duas) porções da droga popularmente conhecida por haxixe, bem como a quantia de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), em diversas cédulas.

Em seguida, os policiais se dirigiram até a residência de
EDIARLISON
, sendo que o seu padrasto, Givaldo Santos de Freitas, autorizou a busca domiciliar, ocasião em que apreenderam 07 (sete) pacotes contendo maconha, popularmente conhecida por “skunk”, 02 (duas) porções de cocaína, 03 (três) “papelotes” com resquícios de pasta base de cocaína, bem como 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) tesoura, 01 (uma) faca com resquícios de entorpecente, diversas embalagens plásticas, anotações acerca do tráfico (fls. 88/92, ID 77690817), 02 (dois) aparelhos celulares, marca Samsung, a quantia de R$ 1.541,00 (um mil quinhentos e quarenta e um reais), em dinheiro, e um veículo Volkswagen Gol, cor preta, placa OKI-4B96 (Termo de Exibição e Apreensão, fl. 09, ID 77690817).

Diante disso, os denunciados foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em desfavor de ambos, interrogado,
EDIARLISON
confirmou que guardava o entorpecente.”
(ID 149278785)

Com efeito, o Investigador de Polícia Civil,
Alezandro Pereira da Silva
, que participou de toda a investigação, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmou integralmente a denúncia, asseverando que (ID 85104177):

“A Polícia Judiciária Civil intensificou as investigações e monitoramentos, especialmente na região do Bairro Sumaré, nesta urbe, com forte de dominação do núcleo da organização criminosa “Comando Vermelho”; Que, recentemente, após ser colocado em liberdade o traficante Gabriel, conhecido como “gauchinho”, começou ocorrer diversos homicídios, nesta cidade, relacionados ao crime de tráfico de drogas; Que “gauchinho” empreendeu fuga, estando em lugar incerto e não sabido, após tomar conhecimento da expedição de mandado de busca e apreensão em seu desfavor, sendo que, após sua fuga, o Recorrente RAFAEL, assumiu a gerência do tráfico na citada região ; A Polícia Judiciária Civil já estava monitorando e investigando o local, e, todas as vezes que passavam pelo bairro visualizavam RAFAEL e EDIARLISON reunidos em um bar; A polícia obteve informação, que na data do fato, RAFAEL e EDIARLISON se reuniriam no bar para realizar o recolhimento do dinheiro proveniente da comercialização e distribuição de entorpecentes ; Com as investigações, a polícia já tinha conhecimento dos endereços de RAFAEL e EDIARLISON, então, deslocaram-se para a casa de RAFAEL, monitorando a certa distância, oportunidade que o mesmo se deslocou com seu veículo gol, cor preta, ao bar, em seguida, chegou EDIARLISON, que entrou no gol; Quando o condutor, no caso, RAFAEL estacionou o veículo no posto de gasolina para abastecer, oportunidade em que foi feita a abordagem, sendo que RAFAEL imediatamente quebrou o aparelho celular; Chamou a atenção da polícia o carro estar cheio de resquícios de drogas; Indagado se tinha drogas na sua residência, RAFAEL demonstrou nervosismo, declinando um endereço diverso, não sabendo dizer se da genitora ou da avó do mesmo, e, quando a polícia afirmou que tinha ciência do seu verdadeiro endereço, RAFAEL confessou que tinha duas porções de haxixe na geladeira ; Que no imóvel encontraram as citadas porções, e, em busca domiciliar, localizaram expressiva quantidade em dinheiro, inclusive RAFAEL não soube explicar a origem do mesmo ; Que também se deslocaram para a casa de EDIARLISON, sendo no imóvel atendidos pelo Sr. Givaldo, padrasto de EDIARLISON, que autorizou entrada, e, em busca domiciliar, localizaram 07 pacotes de maconha, conhecida como “skunk”, embalagens, anotações referente ao tráfico, a importância aproximada de R$ 1.500,00, 2 porções de cocaína e balança de precisão; Que o veículo Gol, cor preta, era utilizado na prática delito de tráfico; Que EDIARLISON trabalhava para RAFAEL, conhecido no meio criminoso como “pé de ferro”, inclusive, investigado pela prática de homicídios em Rondonópolis, e, responsável por guardar a droga; Que EDIARLISON confessou guardar a droga; Que ambos são muitos perigos, que fizeram o crime um estilo de vida.

No mesmo sentido, o depoimento do Investigador de Polícia Civil
Nilton Nunes dos Santos Filho,
em sede investigativa. (ID 77690792, Pág. 1/3).

Não obstante a irresignação de fragilidade do acervo probatório, os elementos de convicção coligidos aos autos não deixam margem de dúvidas acerca da responsabilidade criminal imputada ao apelante Rafael, sobretudo ao se considerar os depoimentos dos agentes policiais e as circunstâncias da prisão.

Em que pese à negativa de autoria do apelante, há provas concretas quanto à mercancia exercida por ele, notadamente ao se considerar a apreensão (em sua residência) de droga acompanhada de expressiva quantidade de dinheiro.

A narrativa invocada pelo réu não pode prevalecer ante as declarações seguras dos investigadores de polícia (Alezandro Pereira da Silva e Nilton Nunes dos Santos Filho), os quais narram detalhadamente como se deram as prévias investigações, com monitorações
in loco
, após o recebimento de denúncias anônimas indicando a traficância exercida pelo apelante no referido local.

Sobre a questão, sabe-se que os depoimentos dos agentes policiais possuem eficácia probatória para embasar a condenação, principalmente quando congruentes com as demais provas existentes nos autos (Enunciado Criminal nº 8 do TJMT – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015), preconiza de forma clara que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

A propósito, é o precedente desse Órgão Julgador,
in verbis
:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS –
CONDENAÇÃO – RECURSOS EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVOS –
PRIMEIRO APELANTE – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS –

ILEGALIDADE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – NÃO ACOLHIMENTO

Não há como prosperar o pedido de absolvição do primeiro recorrente se a prova testemunhal, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão não deixam dúvidas de que a droga apreendida em poder do acusado se destinava à traficância.

Inviável a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, se a prova produzida durante a instrução processual denota que o entorpecente seria entregue a terceiros, mormente porque a condição de usuário, por si só, não elide a responsabilização do agente (TJMT, Enunciado Orientativo n. 3)
.
Não há falar em ilegalidade da busca e apreensão realizada pelos policiais, ao considerar o estado de flagrância, uma vez que o tráfico de drogas se trata de crime permanente e a invasão foi previamente consentida
. As disposições dos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC estão em consonância com o princípio da reserva legal tributária, uma vez que as custas processuais são tributos da espécie taxa e a sua incidência decorre da lei em sentido estrito e qualquer isenção também deve decorrer de mesmo texto normativo, não se inserindo na atividade típica do julgado. Não havendo provas seguras acerca da autoria delitiva em relação ao segundo apelante, e restando dúvidas insuperáveis, imperiosa a aplicação do princípio do in dubio pro reo, pois, no processo penal, a dúvida deve sempre militar em favor do agente.”
(TJ-MT 10062035120208110042 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/06/2022) (destaquei)

Nessa linha, a versão apresentada na fase judicial pelo agente não pode ser considerada para fins de absolvição do tráfico de drogas, especialmente quando a autoria delitiva está demonstrada de modo irrefutável pelos demais elementos probatórios colhidos na instrução criminal.

Depois, como dito, a diligência realizada no imóvel dos apelantes não ocorreu de forma ocasional, mas fundada em denúncias anônimas e investigação preexistente, o que foi confirmado com a localização de ilícitos no local.

Portanto, as circunstâncias elencadas nos autos são firmes, coerentes e não deixam dúvidas de que a droga apreendida era destinada à difusão ilícita, de modo que a tese absolutória ressoa isolada nos autos.

Dessa forma, o pedido de absolvição, formulado pela defesa, não comporta provimento.

De igual modo, não prospera a tese de desclassificação para o crime do art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006 (posse de drogas para uso pessoal), unicamente em razão da quantidade de entorpecente apreendido, pois a desclassificação exige prova robusta acerca da exclusiva condição de usuário, que no caso em questão não restou demonstrado.

Importante, ainda, salientar que há a possibilidade de o usuário de droga utilizar-se da comercialização do entorpecente não somente para sua sobrevivência, mas para a manutenção do vício, nesse sentido é o teor do Enunciado Orientativo n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. ”

Nesta toada, é o entendimento jurisprudencial do TJMT:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA REFERIDA LEX – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO –

CONDIÇÃO DE USUÁRIO DO RECORRENTE QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA
– CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É imperiosa a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas – e não por uso de estupefaciente – porque os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Ademais, nessas circunstâncias,
a alegada condição de usuário pelo recorrente de substância estupefaciente não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da propalada dependência química e verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em poder dele não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio,
circunstâncias não evidenciadas na espécie.”
(Ap 2632/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15.3.2017, Publicado no DJE 20.3.2017) (destaquei)

Ademais, da análise da impressão fotográfica encartada no Laudo Pericial Preliminar (ID 77690816 - Pág. 2), evidencia-se que as drogas estavam embaladas e individualizadas para comercialização.

Logo, afigura-se pertinente a manutenção da sentença neste ponto, porquanto não ficou evidenciado nos autos que a droga apreendida seria destinada exclusivamente ao consumo próprio do acusado, ao contrário, foi comprovado que a droga se destinava ao comércio ilícito.

Por fim, quanto ao pleito de fração equivocada para agravante de reincidência na segunda fase da dosimetria da pena do apelante Rafael,
o juiz singular não aplicou a fração de 1/6, diante da condição de reincidente.

Isso porque, durante a sentença, a primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, sendo que o magistrado singular agravou a pena em decorrência da reincidência a quantia de 01 (um) ano, fixando na
segunda fase da dosimetria a pena de 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 dias-multa.

Quanto a essa temática, é mister consignar que o atual entendimento é no sentido de que, quando a lei não trouxer expressamente qual é o quantitativo fracionário que deve ser aplicado, para que a redução ou o agravamento da pena seja aplicado acima da fração de 1/6 (um sexto) que seria considerada razoável, o magistrado deve fundamentá-la com base em elementos concretos que justifiquem o maior incremento na sanção. E, no caso sob apreciação, é imperioso concluir que a exasperação dessa agravante para o delito de tráfico de entorpecentes se deu em
quantum
desproporcional
e despido de fundamentação jurídica concreta
, razão pela qual a pena desse delito deve ser readequada.

Sendo assim, reconhecendo como necessária a readequação da pena de
Rafael Paraguassu de Souza
, pelo cometimento do crime de tráfico de entorpecentes, descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, passo a redimensioná-la desta forma:

Na segunda fase da dosimetria da pena, não havendo atenuantes a serem consideradas e reconhecida a agravante da reincidência, majoro a pena base em 1/6 (um sexto), resultando a pena intermediária de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão

e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, a qual torno definitiva diante da ausência de majorantes e minorantes.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara, vejamos:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO DO CORRÉU QUE TEVE A CONDUTA DO ART. 33 DESCLASSIFICADA PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/06 E FOI ABSOLVIDO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 35 DO MESMO DIPLOMA LEGAL – NÃO ACOLHIMENTO – PROVAS FRÁGEIS A RESPEITO DA MERCANCIA ILÍCITA E LIAME COM OS CORRÉUS PARA A PRÁTICA CRIMINOSA – MERAS SUPOSIÇÕES COM BASE NO HISTÓRICO PROCESSUAL DO ACUSADO – INDEVIDO DIREITO PENAL DO AUTOR – DOSIMETRIA – RECONHECIMENTO DA
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA EM DESFAVOR DO ACUSADO QUE OSTENTA CONDENAÇÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO – PROCEDÊNCIA
– RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DENÚNCIAS DA VIZINHANÇA, CAMPANAS E FLAGRANTE DE USUÁRIOS QUE FREQUENTAVAM A CASA DOS DENUNCIADOS CONDENADOS – APREENSÃO DE DROGAS – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS – COMPROVAÇÃO DO LIAME ASSOCIATIVO PERMAMENTE E ESTÁVEL – CONDENAÇÕES MANTIDAS – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

Evidenciado que um dos acusados ostenta título condenatório transitado em julgado, mostra-se necessária a majoração de sua pena na segunda fase da dosimetria, no patamar de 1/6
.”
(N.U 0000090-74.2019.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 23/09/2022). (destaquei)

No tocante ao regime prisional,
mantenho o regime inicial fechado
para cumprimento da pena, diante da quantidade expressiva de entorpecentes, da reincidência de Rafael Paraguassu e das circunstâncias judiciais negativadas em seu desfavor, com fulcro no art. 33, § 2º, a e b, e § 3º, do Código Penal.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigna-se que todos os argumentos deduzidos na sua peça recursal foram apreciados neste voto.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
dar parcial provimento
ao recurso de
Rafael Paraguassu de Souza
, para readequar a pena definitiva para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, mantendo incólume os demais termos da sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023